Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO M. P. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA.

1. Conforme preceitua o artigo 108, do ECA, a decisão de internação provisória deve se basear em indícios suficientes de autoria, bem como demonstrar a necessidade imperiosa da medida extrema.

2. Na espécie, a necessidade imperiosa da medida decorre da reiteração do adolescente na prática de atos infracionais, além de o parecer técnico relatar que o adolescente vive em evidente situação de risco, pois mora sozinho, sem nenhum familiar, não estuda e faz uso de drogas.

3. Recurso conhecido e provido.